Tribunal: CARF
Processo: 10680.905626/2018-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-12-31

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10680.905626/2018-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.865 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
CONEDI PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2015
DCOMP.
DESPACHO
DECISÓRIO
ELETRÔNICO.
PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
Considerando a comprovação do alegado em sua defesa, confirmada em sede
de diligência, cabe dar guarida ao seu pleito.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Jandir José Dalle Lucca, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente convocada), Paulo
Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou IMPROCEDENTE a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10680.905626/2018-93
Fl. 192
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905626/2018-93

O litígio em questão envolve Dcomp com alegado direito creditório proveniente
de pagamento indevido ou a maior de tributo federal. O despacho decisório denegou por
constatar que o pagamento informado já havia sido integralmente utilizado para pagamento de
débito do contribuinte declarado em DCTF, não restando assim crédito disponível para a
compensação de débito pretendido no Per/Dcomp. Por esta razão, a Declaração de Compensação
não foi homologada.
Em manifestação de inconformidade, alega que recolheu a maior que o devido no
período, pelo que teria o direito pleiteado. Nada menciona ter retificado a DCTF originalmente
entregue.
Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por NEGAR PROVIMENTO TOTAL à mesma, por unanimidade. Sem
nenhum esclarecimento material, a decisão a quo entendeu que todo o processamento estava
correto, e conforme DCTF entregue, o pagamento não estaria disponível. Aduz, de maneira
superficial, ao final, que cabe ao contribuinte demonstrar o erro no valor por ele declarado ou
nos cálculos da RFB.
O contribuinte apresentou recurso voluntário, tempestivo, no qual, em essência
reforça os pontos já alegados na sua manifestação de inconformidade, contudo, desta vez,
detalhando a questão meritória, bem como acostando vários elementos comprobatórios,
procurando reiterar a existência do seu direito creditório.
Em julgamento neste colegiado, em 14/10/2020, houve a decisão de converter o
processo em diligência, para verificar os elementos contábeis e fiscais trazidos em sua defesa,
pelo que após concluída, retorna a julgamento.

É o relatório do que entendo necessário dos autos.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
Como já exposto anteriormente, em julgamento neste colegiado no dia
14/10/2020, houve a decisão de converter o processo em diligência, para verificar os elementos
contábeis e fiscais trazidos em sua defesa, pelo que após concluída, retorna a julgamento.
Conforme relatório da diligência, houve o seguinte teor, que se transcreve abaixo:
6.
Foi verificado que a empresa apresentou ECF retificadora informando o
valor de estimativas pagas no total de R$ 486.973,79 que corresponde ao total
Fl. 193
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.865 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10680.905626/2018-93

dos pagamentos efetuados, bem como o valor do saldo negativo de R$ 457.655,57
(fl 87 a 89).
7.
O valor das estimativas informado no ajuste anual é coerente com os
débitos de estimativa declarados em DCTF e liquidados por pagamentos (fl 81 a
86).
8.
Assim, está correta a apuração do ajuste anual da ECF retificadora que
resultou no crédito de Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$ 457.655,57.
9.
Este crédito não se confunde com os pretendidos créditos de pagamento
indevido ou a maior que de fato não existem, pois os pagamentos foram feitos nos
valores necessários à quitações dos débitos de estimativa.
10.
Como demonstrado na tabela do item 1 deste relatório, o processo de no
12154.722788/2020-96 refere-se a um suposto crédito de pagamento indevido ou
a maior de estimativa de IRPJ referente a 2015, que compõe o Saldo Negativo de
IRPJ reconhecido neste relatório.
11.
Os demais processos da tabela foram apensados ao 12154.722788/2020-
96 e tratados neste mesmo Despacho, tendo em vista que todos os pagamentos
compõem o saldo negativo.

O contribuinte apresentou contrarrazões ao relatório de diligência, pelo reitera sua
posição da peça recursal, sem se opor diretamente ao relatório de diligência.
Considerando o relatório da diligência, que reconhece o direito creditório em
discussão nos autos, não vislumbro nenhum elemento para não acompanha-lo.

Conclusão:
Considerando o exposto acima, VOTO no sentido de DAR PROVIMENTO ao
recurso voluntário, reconhecendo o direito creditório objeto dos autos.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 194
DF CARF MF
Documento nato-digital